Tribunal: TJPA
Processo: 0001874-34.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001874-34.2011.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA AMERICO LEAO CONDURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REFORMA

DE

ESCOLA
ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Quanto a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da
reforma
da
escola
, registre-se que de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a Administração Pública não pode sob alegação genérica se utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária.

2- Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3- Ademais, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo". (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010

4- O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a
reforma
da
escola
, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

5- Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

6- Reputo ainda que o valor de multa imposto está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

7- Por fim, entendo que também não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo, devido à necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a
escola
tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança. Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

8- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do
Agravo Interno e, na parte recorrida,
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática proferida sob minha relatoria que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, consta da inicial, qu
e
o Ministério Público ajuizou ação civil pública, requereu tutela de urgência e ao final a condenação do requerido, a realizar obras de reforma e adaptação do espaço físico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora América Leão Conduru, garantindo a acessibilidade e ofertando um ambientes necessários ao desenvolvimento dos trabalhos e estudos, por não atender uma prestação regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial, atendendo a vistoria realizada “in loco”, realizada inclusive pelo corpo de bombeiros e contatou falta de condição básica, forro, acessibilidade, entre outros.

Discorreu que, o prédio da Escola, está em situação grave, e com isso a promotoria instaurou o procedimento judicial, visando compelir o ente a realizar as reformas necessárias, requereu a tutela de urgência e ao final a procedência dos pedidos.

Antes de decidir a tutela de urgência o juízo a quo determinou a citação do requerido.

O requerido apresentou contestação, impugnando os termos da inicial e informando que o programa de reforma já estava em andamento, pugnando pela ausência de interesse processual e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Aduziu, que o excesso de obrigações judicialmente impostas ao estado do Pará vem sobrecarregando o sistema e impossibilitando o cumprimento das demandas essenciais, ademais, em suas razoes, trata sobre a impossibilidade de interferência por parte do poder judiciário no mérito administrativo, pelo princípio da separação dos poderes.

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença, no mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público, para determinar que o Estado do Pará, através da secretaria de Educação - SEDUC, possa dar efetividade e inicie as obras de reforma, determinando 30 dias para cumprimento da decisão, de início das reformas da unidade de ensino, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso de apelação, alegando em síntese, a impossibilidade de fixação da multa em relação ao agente, e a inexequibilidade da obrigação no prazo fixado, ademais a reserva do possível e a não intervenção do poder judiciário.

O apelado apresentou contrarrazões, afirmando a necessidade de manutenção da decisão, rebatendo todos os argumentos da apelação sobre a aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão judicial e a ausência de nulidade da sentença.

O recurso foi recebido apenas com efeito devolutivo.

O ministério público de segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e ratificou os argumento do ministério Público de primeiro grau.

Vieram os autos conclusos.

Após, sob minha relatoria foi proferido decisão monocrática, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, do Código de Processo Civil c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA, conheço do recurso de Apelação Cível e Dou-Lhe Parcial Provimento, apenas para modificar o valor diário da multa e atribuir o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
mantendo a decisão de primeiro grau nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.”

Insatisfeito, o Estado do Pará
interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando
do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao estado do Pará, da sobrecarga no atendimento das demandas essenciais, da impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas pretendidas pelo parquet, da necessidade de observância ao procedimento licitatório para a reforma da escola, da reforma da decisão em razão da vedação da realização de despesa que exceda o crédito orçamentário anual, da reserva do possível, da multa aplicada, da necessidade de ampliação do prazo e redução do teto estipulado e da impossibilidade de imposição ao gestor público.

E, ao final, requereu da reforma da decisão agravada.

Após, o Ministério Público
apresentou contrarrazões, sustentando
da impossibilidade de reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ressalto, que além da seguinte regra fundamental sobre a educação contida no art. 206 da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII -
garantia de padrão de qualidade
."

O art. 227 da Constituição Federal também estabelece, em seu
caput
, que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por imposição constitucional, o direito à educação é tido como fundamental, devendo o Estado demandado oferecer o mínimo de condições para que a criança e o adolescente alcancem este direito esculpido na Constituição Federal, não sendo admitido, neste caso, a alegação da reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes, para afastar sua obrigação, conforme entendimento do STF:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(grifei)

(STF – AgR ARE 886710 SE – 1ª Turma – Rel. Min. Rosa Weber – Julg. 03/11/2015)

A vista disso, e a partir da análise dos autos recursais,
não merece prosperar a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da
reforma
da
escola
, registre-se assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, é interessante dizer que a ação originou-se após investigação do parquet
, tendo em vista irregularidades na estrutura da escola, caracterizando-se em mora o Poder Estatal.

Da mesma forma, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

Ademais, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a
reforma
da
escola
.

Quanto a tal alegação, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Cabe dizer, que os argumentos sobre reserva do possível e separação dos poderes não são capazes de infirmar decisões que visam à integridade e à dignidade da pessoa humana.

O STF, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese:

"É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes." (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA
EM
ESCOLA
PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Sob o valor da multa aplicada, acrescento que,
resta claro que o valor não pode ser arbitrado em patamar superior ao do cumprimento da obrigação, sob o risco de que os valores venham a corresponder por eventuais consequências advindas da demora do cumprimento da obrigação.

No entanto o cálculo do montante a ser cobrado deve se manter atento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sob o risco de causar dano aos cofres públicos.

Ocorre que, da decisão recorrida, não há o que se reformar visto que
o valor estipulado para a multa, em caso de não cumprimento
, se encaixa na devida proporcionalidade ao objeto da determinação, estando
coerente com a gravidade apresentada na ação, devendo ser por ora mantido.

Da mesma forma, entendo que não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo, devido à necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a
escola
tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

Mediante todo o alegado, vejamos a jurisprudência pacífica nesse Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807830-51.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu apresente, em 10 (dez) dias, cronograma de obras e reforma da Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maroja Neto, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais);

2- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

3- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

4- Considerando a natureza da obrigação, apresentar cronograma de obra, bem como o fato de já ter transcorrido vários anos para o fim de reforma da escola, a apresentação do cronograma em 10 (dez) dias mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811497-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Desse modo, dever ser mantida a decisão agravada, nos moldes da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,
mantendo a decisão recorrida.

Belém/PA, data de registro do sistema.

É como voto.

P.R.I.C.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/06/2024